Tribunal: TJDFT
Processo: 0703068-02.2024.8.07.0002
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE DE ENCOMENDA POR APLICATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. EXTRAVIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DIREITO AO RESSARCIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela ré, com pedido de efeito suspensivo, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré a restituir à autora a quantia de R$884,98, mais consectários legais.
2. O fato relevante. O serviço de transporte, por meio do aplicativo, foi solicitado em10/05/2024, para a entrega de cartões personalizados para o dia das mães, mas a encomenda não foi entregue no local de destino.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a ré/recorrente é parte legítima para responder ao pleito autoral; (ii) saber se a sentença proferida é ultra petita; (iii) saber se foi configurada falha nos serviços prestados pela ré/recorrente; e, (iv) saber se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil.
III. Razões de decidir
4. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo, somente se concedendo o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei no 9.099/1995), hipótese diversa dos autos. Preliminar rejeitada.
5. Julgamento ultra petita. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. No caso, o pedido de ressarcimento constou dos fundamentos do pedido inicial e expressamente da réplica, razão pela qual não configura julgamento ultra petita o provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido, notadamente em face dos princípios norteadores da Lei no 9.099/1995. Com efeito o pedido deve ser extraído a partir de interpretação lógico-sistemática de toda a petição inicial, podendo o Juiz realizar análise ampla e detida da relação jurídica posta em exame, para outorgar ao demandante a tutela jurisdicional adequada e efetiva. Vale citar: AgRg no AREsp n. 420.451/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/12/2013, DJe 19/12/2013; STJ. 4a Turma. AgInt no REsp 1802192-MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 12/12/2022, Info 765. Preliminar rejeitada.
6. Ilegitimidade passiva. O intermediador do serviço de transporte, por meio de aplicativo que viabiliza a viagem, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela falha na prestação de serviços, por integrar a cadeia de prestação de serviços. No mesmo sentido: Acórdão 1676517, 07020913320228070017, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos2o e 3o da Lei no 8.078/90). A empresa que presta serviços por intermédio de motoristas parceiros, vinculados à sua plataforma tecnológica digital em regime de economia compartilhada, enquadra-se no conceito de fornecedora, enquanto o usuário dos serviços de transporte, na condição de destinatário final, é consumidor do serviço. No mesmo sentido: Acórdão 1705156, 07457275220228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. A responsabilidade civil na legislação consumerista assenta-se no princípio da qualidade do serviço ou produto, considerando-se defeituoso o serviço quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo do seu fornecimento e o resultado e os riscos que dele razoavelmente se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). E sendo a responsabilidade de natureza objetiva, a fornecedora de serviços só não será responsabilizada quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito é inexistente ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3o, do CDC), o que não ocorreu na hipótese em análise.
9. No caso, a autora comunicou os fatos à autoridade policial e à plataforma digital da ré (ID 64784981 e ID 64785113 - Pág. 11), conferindo verossimilhança aos fatos deduzidos na inicial. Por outro lado, a ré não apresentou contraprova eficaz para desconstituir os argumentos da autora, sobretudo ante a inversão do ônus da prova que milita em favor da consumidora (art. 373, I e II, do CPC).
10. Outrossim, as alegações expostas nas razões de recurso da ré/recorrente não comprovam a efetiva entrega da encomenda (cartões personalizados), porquanto a tela sistêmica demonstra somente que o motorista esteve no local de retirada e entrega, de forma que deve ser assegurado o ressarcimento do valor. No mesmo sentido: Acórdão 1812146, 07095698820238070007, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
IV. Dispositivo
11. Recurso desprovido.
12. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 43; CDC, arts. 2o e 3o, 14; CPC, art. 373, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 420.451/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 5/12/2013; STJ, AgInt no REsp 1802192-MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 12/12/2022; TJDFT, Acórdão 1676517, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, j. 22/3/2023; TJDFT, Acórdão 1705156, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, j. 19/5/2023.